Tribunal: STJ
Processo: 1743764-04.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980821 - MG(2025/0246257-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTELLA MARIS COSTA ARTHUSO REIS
ADVOGADO
: RAYLLANE KAROLAINE MORAIS COTA - MG201562
AGRAVADO
: INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM
ADVOGADA
: EVÂNIA BEATRIZ DE SOUZA CABRAL - MG076237
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026 09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54036368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:03
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 736f665b-ef23-4c74-a972-de1a692205eb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980821 - MG (2025/0246257-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTELLA MARIS COSTA ARTHUSO REIS
ADVOGADO
: RAYLLANE KAROLAINE MORAIS COTA - MG201562
AGRAVADO
: INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM
ADVOGADA
: EVÂNIA BEATRIZ DE SOUZA CABRAL - MG076237
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO
. AUSÊNCIA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp n. 701.404/SC
Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): Trata-se de
contra
agravo interno manejado por Estella Maris Costa Arthuso Reis
a decisão de fls.
927/928, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de a parte recorrente
não ter rebatido, de forma específica, todos os fundamentos adotados pelo juízo negativo
de admissibilidade, atraindo a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
Inconformada, a parte agravante sustenta que o referido óbice deve ser
afastado, haja vista que se desincumbiu do ônus da impugnação específica de todos os
alicerces do
que obstou prosseguimento do seu especial, reiterando a
decisum
inaplicabilidade dos obstáculos das Súmulas n. 735/STF e 7/STJ.
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação de
in albis
(fl. 1.000).
impugnação
.
É o relatório
Documento eletrônico VDA52721211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/11/2025 19:37:45
Código de Controle do Documento: 0809902d-c5b4-4e47-a410-393110ec86a8

VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não pode ser acolhida.
Como antes assentado na decisão, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte recorrente não rebateu, de
, todos os pilares adotados pelo decisório que inadmitiu o
modo específico e individualizado
apelo especial, deixando de atacar o motivo assim consignado: "Mesmo sem o óbice
apontado, o recurso não prosperaria, pois discutir os requisitos necessários para a
concessão da tutela de urgência exige o reexame do contexto fático- probatório da
demanda. Tal providência excede o escopo do recurso especial, atraindo a aplicação do
Enunciado no 7 da Súmula do STJ (cf. AgInt no AR Esp no 2.665.282/MG, Rel. Min.
" (fl. 896).
Humberto Martins, D Je de 14/11/2024)
Ora, segundo compreensão desta Corte, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco,
portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
" (
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, a afirmação genérica de que
não se busca o reexame de provas, mesmo que haja breve referência à tese defendida, não é
suficiente para caracterizar efetiva impugnação ao empeço da
Para tanto,
Súmula n. 7/STJ.
faz-se necessário um confronto detalhado entre o acórdão recorrido e os argumentos
apresentados no recurso especial, de modo a justificar a superação do impedimento
processual mencionado. Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em decorrência da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial na
origem, especificamente em relação à
e à
Por
Súmula 7/STJ
Súmula 280/STF.
conta disso, consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver examinado por esta Corte Superior seu recurso especial
inadmitido, precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a
negativa de admissão daquele recurso sob pena de vê-los mantidos.
3. As razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser
veiculadas na oportunidade de interposição do agravo em recurso especial, pois,
Documento eletrônico VDA52721211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/11/2025 19:37:45
Código de Controle do Documento: 0809902d-c5b4-4e47-a410-393110ec86a8

convém frisar, não é admitida a impugnação a destempo, a fim de inovar a
justificativa para admissão do recurso excepcional, devido à preclusão
consumativa.
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do RISTJ e 932, III, do
e a Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
CPC/2015
5. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial; correta, portanto, a incidência na espécie do enunciado da
Súmula 182 do STJ.
6. Afinal, inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não é
suficiente a afirmação genérica de que é desnecessário o reexame de provas,
ainda que seja feita uma breve menção à tese sustentada, ou simplesmente a
insistência no mérito da controvérsia. É indispensável o cotejo entre o acórdão
recorrido e a argumentação trazida no recurso especial que possa justificar o
afastamento do óbice processual em questão.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 1.991.801/SP
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
13/3/2023,
17/3/2023.

Incide, desse modo, a
"
Súmula n. 182/STJ: É inviável o agravo do art. 545
." A
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
Dessarte, não se
Súmula 182/STJ.
admite a impugnação parcial do julgado (
e
EAREsp 701.404/SC
DJe de
.
EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto que
os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de sua
interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA52721211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/11/2025 19:37:45
Código de Controle do Documento: 0809902d-c5b4-4e47-a410-393110ec86a8

(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
§
ART. 1.021,
1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado na
decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos pela
parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 11/3
AREsp 1.322.384/RJ,
/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso Especial,
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a
aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão
consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA52721211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/11/2025 19:37:45
Código de Controle do Documento: 0809902d-c5b4-4e47-a410-393110ec86a8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.980.821 / MG
Número Registro: 2025/0246257-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241743756001
10000241743756002
10000241743756003
10000241743756004
17437640420248130000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTELLA MARIS COSTA ARTHUSO REIS - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: RAYLLANE KAROLAINE MORAIS COTA - MG201562
AGRAVADO
: INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM
PROCURADORES : EVÂNIA BEATRIZ DE SOUZA CABRAL - MG076237
DANIEL SANTOS COSTA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTELLA MARIS COSTA ARTHUSO REIS
ADVOGADO : RAYLLANE KAROLAINE MORAIS COTA - MG201562
AGRAVADO
: INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM
ADVOGADA
: EVÂNIA BEATRIZ DE SOUZA CABRAL - MG076237
Documento eletrônico VDA54009009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:04:27
Código de Controle do Documento: 0980c06a-e463-416b-af8c-da4f3aa82c21

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:04:27
Código de Controle do Documento: 0980c06a-e463-416b-af8c-da4f3aa82c21